Tribunal: TJPA
Processo: 0803031-10.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803031-10.2021.8.14.0061

APELANTE: LADSON DE FREITAS VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
-
DETRAÇÃO. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Ladson de Freitas Valente, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa (cf. ID 14525172).

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição dos apelantes por insuficiência de provas e inexistência de reconhecimento válido; (b) a realização de detração
(cf. ID 14525193)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu parcial provimento para que seja realizada a detração do período em que réu esteve preso (cf. ID 14525203).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf. ID 15026683).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a
defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226, do Código de Processo Penal, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

Contudo, constato que a situação dos autos é distinta do mencionado entendimento uma vez que o reconhecimento por foto não é o único liame entre o apelante e delito,
subsistindo elementos independentes suficientes à
formação de um juízo positivo da culpa do agente.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, vejo que o apelante estava em posse dos celulares roubados quando foi preso algumas horas depois do cometimento do delito, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 8, do ID 14525061), tendo a res sido devolvida às vítimas (cf. Autos de Entregas constante nas páginas 4 e 6, do ID14525074). Vale frisar que essas provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis.

Além de ter sido surpreendido com
res furtiva
, o curto lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento informal por meio fotográfico, também é importante elemento de distinção em relação ao julgado no
HC 598.886
, cujo pano de fundo era concernente à fragmentação da memória decorrente de longa passagem de tempo.

O apelante, por seu turno, em seu interrogatório (cf. ID 14525158), informou que estava sob monitoramento eletrônico quando foi preso e negou a autoria delitiva, apresentando, contudo, explicação inverossímil para justificar a posse dos aparelhos roubados, relatando que os comprou na manhã de sua prisão, sem saber que eram fruto de delitos pretéritos, de uma pessoa chamada “Brendo Magal”, para quem teria emprestado a motocicleta na noite anterior, sendo que esse, ainda por cima, foi morto uma semana depois de cometer os delitos, não podendo, portanto, responder criminalmente.

Além disso, não se pode ignorar a convicção ferrenha das ofendidas
Raquel Cohen dos Santos e Gisely dos Santos Gonçalves, bem como da testemunha Rafaela Castro Gonçalves, menor assistida, amiga das vítimas que estava presente no momento do assalto,
ao declararem em juízo que o apelante é o autor do delito, descrevendo detalhadamente a cena criminosa na qual esse lhes despojou pessoalmente de seus pertences, sendo capazes, inclusive, de descrever as vestes utilizadas durante a ação, bem como de que utilizava tornozeleira
eletrônica, além de confirmarem que
ele praticou o delito em uma motocicleta
(cf. ID’s 14525131 e 14525132).

Nesse diapasão, ainda que fosse desconsiderado o reconhecimento fotográfico informal realizado, subsistiriam elementos suficientes
concatenados sob uma relação de causalidade lógica, que convergem harmoniosamente para a demonstração da verdade real
, que, no caso, consiste na autoria do réu nos crimes de roubo sob exame, constituindo mero inconformismo da defesa a argumentação em sentido contrário.

Sobre o tema, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 697995 RJ 2021/0317862-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Pleito indeferido.

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, também o indefiro, posto não competir ao Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 23/07/2024